Tribunal: TJBA
Processo: 8024958-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024958-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: CLARA MARIA DE SOUSA PALMEIRA

Advogado(s)
:
CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para sustar reajustes retroativos e impedir a cobrança de coparticipação financeira em procedimentos hospitalares, no âmbito de plano de saúde coletivo administrado pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

2. A parte autora alegou a ilegalidade na cobrança de mensalidades com base em valores fixos por beneficiário e na imposição de coparticipações sobre internações em apartamento ou UTI, com base na Resolução GEAP nº 418/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se os reajustes e coparticipações financeiras aplicadas pela GEAP são ilegais ou abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão agravada não apreciou questão relativa à revogação de liminar em ação coletiva, o que impede sua análise em grau recursal por supressão de instância.

2. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.

3. A GEAP é entidade de autogestão, não se submetendo às regras da ANS aplicáveis aos planos individuais, conforme Súmula 608 do STJ.

4. O reajuste decorreu da reestruturação do regime de custeio, com base em estudo atuarial, visando o equilíbrio econômico-financeiro do plano coletivo, conforme previsto no regulamento do plano GEAP Saúde II.

5. A cobrança de coparticipação está prevista expressamente no regulamento do plano, sendo aplicável a todos os beneficiários, excetuando-se internações em enfermaria.

6. Não se verifica, em cognição sumária, ilegalidade nas cobranças impugnadas, ausente a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reestruturação do regime de custeio em plano de saúde coletivo de autogestão não configura reajuste abusivo, desde que baseada em estudo atuarial e prevista contratualmente. 2. A cobrança de coparticipação financeira é válida quando prevista de forma clara no regulamento do plano, não se aplicando a internações em enfermaria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 300;
CC, arts. 421, 422, 423; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII;
Resolução GEAP nº 418/2008; Resolução ANS nº 565/2022, arts. 3º, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1439618/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/09/2020;
STJ, AgInt no REsp 2.069.977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/2023; TJ-BA, Apelação 0500188-39.2019.8.05.0103, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 13/07/2022; TJ-BA, Apelação 8017376-10.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 17/04/2024; TJ-BA, Apelação 8082668-39.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, pub. 12/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8024958-93.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e Agravada

CLARA MARIA DE SOUSA PALMEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR